Tribunal: TJES
Processo: 5027696-74.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027696-74.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NIVIA CARLA FERREIRA DE DEUS FERNANDES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. SENTENÇA QUE NÃO VINCULA O ENTE PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança para incluir a apelada como beneficiária de pensão por morte, com base em sentença judicial que reconheceu a união estável
post mortem
, em ação na qual o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) não foi parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se o reconhecimento judicial da união estável, em ação na qual o ente previdenciário não participou, pode vincular o IPAJM para fins de concessão de pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 506 do CPC, a sentença faz coisa julgada entre as partes, não prejudicando terceiros. Dessa forma, o reconhecimento da união estável em ação judicial da qual o IPAJM não participou não vincula o ente previdenciário para efeitos de concessão de pensão por morte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que o ente previdenciário não precisa integrar a lide em ação que vise exclusivamente ao reconhecimento da união estável, mas tal sentença não o vincula para fins previdenciários.

Considerando que o mandado de segurança exige prova pré-constituída, e que a sentença que reconheceu a união estável não vincula o IPAJM, é inviável a abertura de instrução probatória no âmbito do mandado de segurança. Assim, a parte impetrante não demonstrou o direito líquido e certo necessário para a concessão da segurança.

O correto seria a parte buscar as vias ordinárias para a produção das provas necessárias à demonstração da união estável e a consequente concessão da pensão por morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A sentença que reconhece a união estável em ação da qual o ente previdenciário não participa não o vincula para fins de concessão de benefícios previdenciários, devendo a comprovação da união ser realizada garantindo o contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 506; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RMS 35.018/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 04/08/2015.

STJ, REsp n. 2.124.678, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de 14/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5027696-74.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA - GJP

APELADO: NIVIA CARLA FERREIRA DE DEUS FERNANDES

Advogado do(a) APELADO: SAMUEL VIEIRA BREGUEZ - MG129971

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do mandado e segurança, em síntese, concedeu a segurança para determinar ao apelante a inclusão da recorrida como beneficiária da pensão por morte do segurado, sobretudo em razão do reconhecimento da união estável post mortem na ação nº 0007024-04.2021.8.08.0048.

Ao que
se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar
se estão presentes os requisitos para a concessão da pensão por morte a que o IPAJM fora condenado a conceder.

D
ispõe o art. 506, do CPC que
a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
.

A doutrina leciona que
o art. 506, CPC, disciplina os limites subjetivos da coisa julgada, demarcando a área de influência da autoridade da coisa julgada. Apenas as partes e seus sucessores se submetem à coisa julgada. Vale dizer: tão somente para as partes e para os seus sucessores a declaração contida no dispositivo da sentença adquire imutabilidade e indiscutibilidade.
1

A
Lei Complementar Estadual nº 282/2004,
no que p
ertine ao caso,
a
que assim regulamentou a questão dos dependentes:

Lei Complementar Estadual nº 282/2004

Art. 5º São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

I - o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, ficando vedada a inscrição simultânea;

[...]

§ 1º A dependência econômica de que tratam os incisos I e II deste artigo é presumida, enquanto que a dos demais incisos deverá ser comprovada, mediante Justificação Administrativa no IPAJM, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 479/2009)

Acerca do tema, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que, embora o ente previdenciário não precise integrar a lide que pretenda exclusivamente o reconhecimento de união estável, a respectiva sentença não o vincula para fins previdenciários caso não faça parte da lide, vejamos:

Hipótese em que a sentença proferida em sede de ação judicial circunscrita ao reconhecimento de união estável ajuizada exclusivamente em face do alegado companheiro, representado nos autos por sua herdeira, a teor do art 472 do Código de Processo Civil, não vincula a autarquia previdenciária que não fez parte da lide, o que denota a manifesta ilegalidade da decisão.

(RMS 35.018/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 20/08/2015, destaque meu).

Posto isso, com fundamento nos arts. 932, V, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, c, e 255, III, ambos do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial, para reconhecer que a
sentença proferida em ação judicial circunscrita ao reconhecimento de união estável não vincula o ente público que não fez parte da lide.

DETERMINO o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada às partes a produção de provas relativamente à existência da união estável.

Publique-se e intimem-se.

Brasília, 11 de março de 2024.

REGINA HELENA COSTA Relatora

(REsp n. 2.124.678, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 14/03/2024.)

Dessa forma, considerando que o juiz de origem adotou como motivação para a concessão da pensão por morte exclusivamente a sentença que homologou o reconhecimento da união estável em lide sem a participação do IPAJM, tenho que
seria necessário a abertura
d
e
instrução probatória para que as partes p
udessem
produzir prova a fim de demonstrar a alegada união, tendo em vista que aquela sentença não vincula o ente público.

Ocorre que estando em sede de mandado de segurança deve a parte embasar seu direito em prova pré-constituída, uma vez que não dimana instrução probatória
2
, motivo pelo qual não é possível anular a sentença, mas sim reconhecer a ausência de direito líquido e certo à hipótese, devendo a parte buscar as vias ordinárias para sua pretensão.

Do exposto
,
necessário se faz

CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformando a sentença
DENEGAR A SEGURANÇA
, na forma do art. 487, I do CPC
.

Sem honorários por previsão legal.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilheme. NOvo Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2017. p. 619.

2
[...] 1 – A estreita via do mandado de segurança carece demanda prova pré-constituída, não comportando realização de dilação probatória. 2 – Mandado de Segurança não conhecido. Data: 26/Aug/2022. Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Criminal. Número: 5001822-71.2022.8.08.0000. Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA. Classe: Mandado de Segurança Cível. Assunto: Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.